Tribunal: TJSP
Processo: 2222696-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa de bens penhoráveis no sistema INFOJUD. Insurgência. Necessidade de intervenção judicial para obtenção das informações. Medida que visa a garantir a efetividade da execução e a celeridade do processo, sendo deferida porque atende, também, aos interesses da Justiça.

Agravo provido.